Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) se o conjunto probatório revela que o recorrente, ao menos em três oportunidades diferentes, entre os dias 23 e 26 de junho de 2020, entrou em contato com a vítima por intermédio de mensagens enviados ao seu aparelho celular, conforme depoimento prestado sob o crivo do contraditório.

2. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), por duas vezes, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), por três vezes, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão da execução da pena nos termos da sentença.